Tribunal: TCU
Processo: 005.857/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11310/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 13/10/2020 - Telepresencial, inserido na Ata no 36/2020, relativamente ao seu; item 2, onde se lê: "2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Aposentadoria.", leia-se: "2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Pensão Civil."; subitem 3.1, onde se lê: "Interessados: Antonio Hilton Pires Sepulvida (XXX.387.208-XX); Carmen Silvia Donzeli Buzelli (XXX.184.708-XX); Diva Caldo de Paiva (XXX.492.478-XX); Eliacena Borges da Silva (160.588.408- 13); Genoveva de Oliveira Prado (XXX.404.998-XX); Mario Odalis Teixeira da Silva (015.959.818- 45); Mirian Camargo Antunes (XXX.314.568-XX); Neide Botter Montenegro (XXX.010.298-XX); Paula Luna Pacheco (XXX.363.168-XX); Rita Montenegro (XXX.248.868-XX).", leia-se: "Interessados: Balduino Guedes de Paiva (XXX.359.968-XX), Carmem Angela Calabrese (XXX.644.368-XX), Celso Pacheco Lomba (XXX.062.548-XX), Decio Carlos Buzelli (XXX.159.908-XX), Decio de Jesus Borges da Silva (XXX.282.768-XX), Edemir Antunes (XXX.801.898-XX), Fernando Montenegro (XXX.633.888-XX), Gondomar Peregrino Montenegro (XXX.614.228-XX), Haroldo Luiz Bretas (XXX.664.998-XX), e Janete Ines Grossi Teixeira da Silva (XXX.349.958-XX)."; subitem 9.2, onde se lê: " (...) determinar à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia (...):", leia-se: " (...) determinar à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo (...):". mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.857/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Hilton Pires Sepulvida (XXX.387.208-XX); Carmen Silvia Donzeli Buzelli (XXX.184.708-XX); Diva Caldo de Paiva (XXX.492.478-XX); Eliacena Borges da Silva (XXX.588.408-XX); Genoveva de Oliveira Prado (XXX.404.998-XX); Mario Odalis Teixeira da Silva (XXX.959.818-XX); Mirian Camargo Antunes (XXX.314.568-XX); Neide Botter Montenegro (XXX.010.298-XX); Paula Luna Pacheco (XXX.363.168-XX); Rita Montenegro (XXX.248.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.